Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716168-30.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial. Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator